Tribunal: TJPA
Processo: 0819708-36.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819708-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

AGRAVADO: SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0819708-36.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
(ADVOGADO DANIEL RODRIGUES CRUZ – OAB/PA Nº 12915-A)

AGRAVADO: SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA
(ADVOGADA ALINE LEMES DE SOUZA – OAB/MG Nº 147454)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRÉVIO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A tutela provisória não deve ser deferida quando não há demonstração dos seus requisitos autorizadores, não tendo a parte autora, ora agravante, apresentado provas suficientes da falha na prestação do serviço contratado, sendo necessário, por questões de cautela, oportunizar, primeiramente, o prévio contraditório à parte adversa.

2
. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0819708-36.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
(ADVOGADO DANIEL RODRIGUES CRUZ – OAB/PA Nº 12915-A)

AGRAVADO: SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA
(ADVOGADA ALINE LEMES DE SOUZA – OAB/MG Nº 147454)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento c/c Pedido de Efeito Suspensivo,
interposto por
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que – nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada em desfavor de SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA (
processo nº 0821242-94.2023.8.14.0006)
– indeferiu a tutela provisória.

Em suas razões recursais, a parte agravante, alega, em síntese, que interpôs a ação originária contra a agravada, devido ao descumprimento contratual.

Salienta que, em 2021, contratou a empresa de consultoria PSCLog para selecionar e avaliar fornecedores de software ERP e Sistema de Gerenciamento de Armazéns (WMS), sendo que, após o workshop de apresentação e avaliação das propostas, a recorrente optou pela contratação da empresa agravada, para a implantação do sistema Sankhya OM e serviços pós-implantação.

Prossegue afirmando que:

“a Agravada NÃO ENVIOU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS para assinatura, e tão somente as propostas em anexo já devidamente assinadas. Para tanto, a Demandada se apresentou como uma das empresas líder do mercado de tecnologia, prometendo soluções tecnológicas e a total unificação da empresa autora, em tecnologia em todos os seus setores. Avaliados os requisitos de hardware e Software pela Requerida, ficou firmada a contratação através da assinatura das partes nas propostas anexas para o sistema de implantação do sistema como requisito para aquisição de um novo servidor para o suporte de todos os recursos do sistema Sankhya e Sistema de Banco de Dados, o que resultou na aquisição por parte da Requerente dos produtos na quantia histórica de R$ 172.221,73 (cento e setenta dois mil, duzentos e vinte e um reais e setenta e três centavos)

(...)

Além disso, demonstrou-se que também ocorreu, paralelamente, a contratação do sistema pós-implantação conforme se depreende da proposta comercial n° 2510884 cujo objeto seria a execução de horas técnicas para a integração com a plataforma Bionexo na monta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) presente na cláusula “2. PREÇO” abaixo:

(...)

Desde o início da implantação dos serviços em questão, foram verificados vários problemas, o que culminou na abertura de diversos chamados frente à Agravada para a solução dos problemas verificados em seus sistemas, sobretudo no Módulo WMS”.

Aduz que a previsão inicial de conclusão era 12/08/2022, mas até 11/08/2023 os problemas persistiam, bem como, que, em razão dos atrasos e falhas, solicitou a suspensão dos pagamentos em 11/07/2023 e, posteriormente, rescindiu o contrato devido à não entrega dos serviços conforme pactuado.

Argumenta que há evidências suficientes das falhas no serviço, demonstrando a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, com base no art. 300 do CPC.

Acrescenta que a Ré continuou a emitir cobranças indevidas mesmo após a rescisão contratual, expondo a Agravante ao risco de negativação do nome sem usufruir dos serviços contratados.

Com força nessas considerações, postula:

“o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada no sentido de determinar:

a) Que a Ré se abstenha de cobrar quaisquer valores oriundos das propostas, contratos e relação jurídica mantida com a autora, inclusive eventuais parcelas mensais e multas;

b) Se abstenha de negativar o nome da autora em qualquer órgão de restrição de crédito, em especial, SPC, SERASA e CARTÓRIO DE PROTESTOS sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) limitado a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem prejuízo de superveniente ampliação em caso de descumprimento.

c) Seja determinado o bloqueio judicial de valores, via Sisbajud, até o importe de R$600.000,00, valor este suficiente para cobrir a futura execução”.

Vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que
indeferi o pedido de efeito suspensivo, por entender não preenchidos os seus requisitos autorizadores.

Contrarrazões apresentadas, sendo postulado o desprovimento do recurso.

Por último, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0819708-36.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
(ADVOGADO DANIEL RODRIGUES CRUZ – OAB/PA Nº 12915-A)

AGRAVADO: SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA
(ADVOGADA ALINE LEMES DE SOUZA – OAB/MG Nº 147454)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

No caso, na linha do exposto quando do exame liminar
,
não vislumbro motivos para dar provimento ao presente Agravo, em face da inexistência de ilegalidade na decisão recorrida, a justificar atuação desta e. Corte nesta via eleita.

No ponto, evitando desnecessária tautologia, reproduzo os fundamentos lançados no
decisum
recorrido, a seguir transcritos:

“Quanto ao pedido de tutela de urgência, por hora, ao menos, estou por INDEFERIR. Ocorre que a parte autora, ao reclamar a incidência da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, rogando inclusive a inversão da prova, relega, necessariamente a momento posterior (a contestação) o melhor exame do seu pedido de tutela de urgência. Para o deferimento desta, salvo presunções permitidas legalmente, era preciso a demonstração da probabilidade do direito com alguma prova de que efetivamente o sistema não funciona, ou que a ré não tem apresentados as soluções a que se comprometeu. Todavia, neste momento e com o que está disposto nos autos, não existe esta demonstração. Se, após o contraditório, admitir-se que o feito trilhará à luz da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, e então, na decisão de saneamento distribuído o ônus da prova, restar à ré o ônus de mostrar que, diferente do que alegara o autor o sistema fora implantado e funciona segundo os padrões esperados, terá a ré, pois de cumpri-lo. Somente ao não cumprir este ônus, pautado na inversão preconizada do artigo 6º, inciso VIII da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, é que haverá juízo de probabilidade a autorizar o deferimento da tutela que, então, poderá ser antecipada ao momento do julgamento por cognição plena.

Todavia, neste momento, o que a autora trouxe foram alegações que, se de um lado estiverem albergadas pela Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, imporá à parte ré a prova; porém, por outro lado, uma vez que se pautam na inversão do ônus, o fato é que não restou demonstrada a probabilidade do que alegam, como o não funcionamento do sistema contratado, ou a apresentação efetiva deste. Veja-se que sequer foi trazida uma tela de erro ao menos! Um ‘print’ acompanhado de fluxograma de como deveria dar-se a rotina eletrônica em comparação com eventual erro ou ‘bug’ encontrado. Assim, tendo relegado a prova ao fornecedor do produto diante da tese defendida de aplicação da Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, prescindiu da demonstração da probabilidade do direito que lhe poderia alcançar a tutela de urgência. Observo, ainda, que sequer fora ventilada, pela autora, a possibilidade de oferecer caução para o deferimento da tutela de urgência, que assegurasse à parte ré, o eventual recebimento e compensação diante de tutela então deferida de forma antecipada no tempo dos autos, que viesse a mostrar-se inapropriada ao fim. Por tais motivos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência”.

Destarte, como se nota, o Juízo de

primeiro grau

expôs adequadamente os motivos que o levaram a indeferir a antecipação provisória, não havendo motivos para alterar o ato judicial questionado neste atual momento processual.

Com efeito, constato que o magistrado singular destacou a necessidade - por questões de cautela - de oportunizar o prévio contraditório à parte ré/agravada, diante da inexistência de provas seguras quanto às ilegalidades apontadas pela parte autora, bem como, ante a necessidade de se permitir que a empresa ré possa se desincumbir do ônus, que, segundo alegado pelo agravante/autor, seria da requerida, em face da existência de relação de consumo entre as partes.

De mais a mais, nessa linha de intelecção, registro que, recentemente (em 11/06/2024),
a contestação já foi apresentada pela parte ré, tendo sido determinada a intimação da parte autora para se manifestar, razão pela qual em breve o magistrado singular poderá examinar novamente a tutela provisória reclamada.

Logo, de rigor a manutenção do
decisum
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/07/2024